Tribunal: TJSP
Processo: 2053773-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Cédula de Crédito Rural com garantia pignoratícia e hipotecária. Devedor em recuperação judicial. Indeferido o pedido de efeito suspensivo da execução. Homologado plano de recuperação judicial. Execução proposta após o pedido de recuperação. Agravante não comprovou que o crédito exequendo foi abrangido nesse processo. Garantia do juízo. Penhor

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Cédula de Crédito Rural com garantia pignoratícia e hipotecária. Devedor em recuperação judicial. Indeferido o pedido de efeito suspensivo da execução. Homologado plano de recuperação judicial. Execução proposta após o pedido de recuperação. Agravante não comprovou que o crédito exequendo foi abrangido nesse processo. Garantia do juízo. Penhor e hipoteca instituídos a favor do credor para facilitar a realização do crédito, e somente ele pode invocá-los. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada.